Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724446-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA BARBOSA LIMA RECORRIDOS: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, VIA NEGOCIOS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO DE MANDATO. CESSÃO DE "DIREITOS AQUISITIVOS". PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. SEM PODERES PARA VENDER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da nulidade de negócio jurídico em razão da ausência de instrumento de mandato com poderes especiais para a venda das obrigações e vantagens sobre imóvel. 2. No que concerne à celebração do contrato as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda[1] ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. 2.3. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3. Quem exerce meramente a posse não pode vender “direito aquisitivo”, pois não o tem, e sim, celebra negócio de cessão de direito de posse. 4. O art. 661 do Código Civil dispõe que “o mandato em termos gerais só confere poderes de administração”. 4.1. O art. 661, § 1°, do Código Civil enuncia que “para hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos”. 4.2 Os poderes especiais são os que ultrapassam os atos de administração ordinária. 4.3. Expressos são os poderes explícitos, que se originam de declaração de vontade. 5. O ato de cessão de "direitos aquisitivos" celebrada entre a demandante e os réus exorbitou os poderes concedidos no instrumento de mandato outorgado à apelante. 6. A eventual irregularidade da propriedade do imóvel não afasta o dever, do possuidor, de outorgar instrumento de mandato com poderes especiais para a outorgada, ora recorrente, poder, em tese, alienar o proveito que decorre da posição jurídica sobre o imóvel. 6.1. O direito de sequela é prerrogativa exclusiva do titular do domínio do bem. 7. Deve ser demonstrado a titularidade do bem para que seja promovida a eventual alienação das obrigações e vantagens sobre o aludido imóvel. 7.1. A respeitável sentença dever ser mantida, com a restituição das partes ao estado anterior à celebração do aludido negócio jurídico. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 884 do Código Civil, pois, em que pese a falta de poderes para negociar a cessão de direitos do imóvel, o negócio foi efetivamente concluído, os recorridos estão na posse do bem e não arcaram com a obrigação de pagar a recorrente. Requer seja a parte recorrida obrigada a pagar o valor acordado, diminuindo o seu prejuízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do CC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Observa-se que a respeitável sentença dever ser mantida, com a restituição das partes ao estado anterior à celebração do aludido negócio jurídico, ocasião em que a autora deverá devolver o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) recebido em virtude do negócio jurídico e os réus deverão devolver o imóvel ” (ID 45900190). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023